Tribunal: TJSP
Processo: 0002843-25.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cumprimento de sentença. Serviços 'home care' envolvendo paciente tetraplégico. Pretensão da apelante no encerramento da referida cobertura, ressaltando a ausência de necessidade para tanto. Partes que juntaram relatórios médicos apontando resultados diversos. Apelante requerera a produção de perícia médica. Admissibilidade, em observância ao devido processo legal. Anulação da sentença para a

Ementa:
Cumprimento de sentença. Serviços 'home care' envolvendo paciente tetraplégico. Pretensão da apelante no encerramento da referida cobertura, ressaltando a ausência de necessidade para tanto. Partes que juntaram relatórios médicos apontando resultados diversos. Apelante requerera a produção de perícia médica. Admissibilidade, em observância ao devido processo legal. Anulação da sentença para a produção de prova, cabendo às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes, e ao Juízo 'a quo' a nomeação do perito judicial. Apelo provido.